Tribunal: TJMT
Processo: 1007305-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1007305-30.2026.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AUTOR), TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.954.047/0001-82 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANITA LOIOLA - CPF: 971.858.501-00 (ADVOGADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No 1007305-30.2026.8.11.0000

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. INTERFERÊNCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E NA POLÍTICA TARIFÁRIA. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE.
AÇÃO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta em face de lei complementar municipal que impõe ao Poder Executivo a obrigatoriedade de deliberação legislativa e realização de audiência pública prévia para criação ou majoração de tributos, tarifas e preços públicos, bem como para reajustes que impliquem aumento ao contribuinte.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se lei municipal de iniciativa parlamentar pode impor condicionantes ao exercício da competência do Poder Executivo na instituição e revisão de tributos, tarifas e preços públicos, inclusive mediante exigência de deliberação legislativa e audiência pública com quórum mínimo.

III. Razões de decidir:

3. A norma impugnada interfere diretamente na esfera de atuação do Poder Executivo ao submeter a política tributária e tarifária à aprovação legislativa prévia, configurando usurpação de competência administrativa.

4. A imposição de audiência pública com quórum mínimo e repetição obrigatória até seu atingimento inviabiliza o exercício regular das funções administrativas, comprometendo a eficiência e a autonomia do Executivo.

5. A jurisprudência do Tribunal reconhece a inconstitucionalidade de leis municipais de iniciativa parlamentar que imponham condicionantes à política tarifária ou interfiram em contratos de concessão, por afronta ao princípio da separação dos poderes.

6. A exigência de submissão prévia ao Legislativo e de procedimentos administrativos excessivos viola a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo e o modelo de repartição funcional previsto na Constituição.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Ação julgada procedente.

Teses de julgamento:

“1. É formalmente inconstitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que impõe ao Poder Executivo condicionantes para a criação, majoração ou revisão de tributos, tarifas e preços públicos.”

“2. A exigência de deliberação legislativa e de audiência pública com quórum mínimo obrigatório para atos administrativos configura violação ao princípio da separação dos poderes.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2o; art. 61, § 1o, II; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 190.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1000325-04.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP, Órgão Especial, Julgado em 12/3/2026, Publicado no DJE 17/3/2026; TJMT, N.U 1024352-51.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, HELIO NISHIYAMA, Órgão Especial, Julgado em 9/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025; TJMT, N.U 1043694-48.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, GILBERTO GIRALDELLI, Órgão Especial, Julgado em 12/3/2026, Publicado no DJE 17/3/2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No 1007305-30.2026.8.11.0000

AUTOR: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

REU: TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Vander Alberto Masson, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 354, de 3/2/2026.

O autor assevera que a Câmara Municipal de Tangará da Serra, após rejeição de veto integral do Chefe do Executivo, promulgou a norma impugnada, que condiciona atos típicos de
gestão administrativa
e
política tarifária
à autorização legislativa prévia, criando verdadeiro mecanismo de controle político sobre atribuições privativas do Poder Executivo.

Aduz que a Lei Complementar n. 354/2026 reproduz – sob nova roupagem normativa – condicionantes substancialmente idênticas às previstas na Lei n. 6.953/2025, cuja inconstitucionalidade foi recentemente declarada pelo Órgão Especial deste Sodalício, nos autos da ADI n. 1024352-51.2025.8.11.0000.

Sustenta a inconstitucionalidade da norma impugnada por vício formal de iniciativa, representando grave violação à autonomia administrativa do Poder Executivo Municipal.

Postula, liminarmente, a imediata suspensão da eficácia da norma impugnada. No mérito, pede a procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 354/2026.

A Câmara Municipal de Tangará da Serra, em sua manifestação, asseverou que a norma impugnada se originou da aprovação do Projeto de Lei Complementar Substitutivo n. 30/2025, cujo objetivo era
“assegurar transparência, controle social e participação popular nas decisões que impactam diretamente o contribuinte tangaraense, especialmente na criação ou aumento de tributos, tarifas e preços públicos”
.

Argumenta que a redação proposta
“preserva a competência do Poder Executivo para propor alterações tributárias e tarifárias, mas estabelece regras de transparência e controle social”
.

Salienta que não se trata de interferência em questões de competência do Prefeito Municipal, mas de garantir à população participação na discussão de qualquer proposta que resulte em aumento de ônus financeiro ao contribuinte tangaraense, evitando surpresas por aumento muito elevado de um determinado tributo, vindo a comprometer a capacidade de pagamento do usuário.

Pleiteia, ao final, a improcedência da ação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela
procedência
da presente ação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No 1007305-30.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Antes de tudo, convém salientar que, a princípio, o presente julgamento abrangeria exclusivamente o pedido cautelar deduzido pelo autor da presente ação direta de inconstitucionalidade, por meio do qual postulou a suspensão da eficácia da norma impugnada.

Porém, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social, reputo conveniente submeter o processo diretamente ao Órgão Especial para julgar definitivamente a ação, conforme faculdade prevista no art. 12 da Lei n. 9.868/99.

Assim, passo ao julgamento da demanda.

O Presidente da Câmara Municipal de Tangará da Serra,
EDMILSON PORFÍRIO
, em 3/2/2026, promulgou a Lei Complementar n. 354, que dispõe sobre a obrigatoriedade de deliberação legislativa e de realização de audiência pública pelo Poder Executivo Municipal antes da adoção de medidas que resultem em ônus financeiro ao contribuinte, contendo a seguinte redação:

“Art. 1o Fica instituída
a obrigatoriedade de deliberação legislativa
e de
realização de audiência pública
prévia para
qualquer proposta que resulte em aumento de ônus financeiro
ao contribuinte tangaraense, decorrente de:

I – criação ou majoração de tributo, tarifas ou preços público;

II – reajustes ou atualização de valores ou base de cálculo que resulte, de forma direta ou indireta, em aumento real ao usuário ou contribuinte.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também às
revisões periódicas de tarifas ou preços públicos
, ainda que decorrentes de contratos de concessão ou permissão de serviço público.

Art. 2o O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar à Câmara Municipal a proposta correspondente, acompanhada de:

I – justificativa contendo exposição técnica, econômica e social;

II – estudo de impacto orçamentário e financeiro, nos termos da Lei Complementar Federal n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

III – parecer jurídico e parecer do órgão de controle interno municipal;

IV – minuta de decreto, portaria ou ato normativo a ser editado, se houver.

Art. 3o A realização da audiência pública prevista nesta Lei será de responsabilidade do Poder Executivo Municipal, devendo obrigatoriamente ocorrer antes da deliberação legislativa.

§ 1o A audiência pública deverá contar com a presença mínima equivalente a 0,5% (meio por cento) do número de eleitores do Município, conforme dados oficiais da Justiça Eleitoral, como requisito de validade do ato.

§ 2o Caso não seja atingido o quantitativo mínimo previsto no § 1o, deverão ser realizadas novas audiências públicas, sucessivamente, até que seja alcançado o número mínimo de participantes exigido.

§ 3o O resultado da audiência pública deverá ser registrado em ata e publicado no Diário Oficial do Município e no portal de transparência, com a íntegra dos estudos e documentos apresentados.

Art. 4o Nenhum ato do Poder Executivo que implique aumento de tributo, tarifa ou preço público poderá entrar em vigor antes da conclusão do procedimento previsto nesta Lei.

Art. 5o Esta Lei tem caráter complementar à Lei Orgânica Municipal e visa assegurar os princípios da publicidade, moralidade, legalidade, eficiência e da participação popular na gestão fiscal e administrativa.

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.

A despeito da preocupação externada pelos edis do Município de Tangará da Serra, a norma impugnada, ao contrário do consignado nas informações prestadas pela Câmara Municipal, interfere diretamente na Administração Pública Municipal,
obrigando
o
Chefe do Poder Executivo
a submeter à deliberação legislativa, assim como à prévia realização de audiência pública, qualquer proposta tendente a (i) criar ou majorar tributos, tarifas ou preços públicos; e, (ii) reajustar ou atualizar valores ou base de cálculo que resulte, direta ou indiretamente, em aumento real ao usuário ou contribuinte.

E mais.

A Lei Complementar Municipal n. 354/2026, de Tangará da Serra, exige a deliberação legislativa e realização de audiência pública prévia nas hipóteses de revisões periódicas de tarifas ou preços públicos, ainda que decorrentes de contratos de concessão ou permissão do serviço público, determinando que,
“nenhum ato do Poder Executivo que implique aumento de tributo, tarifa ou preço público poderá entrar em vigor antes da conclusão do procedimento previsto nesta Lei”
.

A jurisprudência deste Órgão Especial é pródiga no sentido de reconhecer
“a inconstitucionalidade formal de leis municipais de iniciativa parlamentar que interfiram na política tarifária ou imponham isenções e condicionantes em contratos de concessão, por violação ao princípio da separação dos poderes”
[1]
.

Curiosamente, em recente precedente de Relatoria do Desembargador Hélio Nishiyama, este Órgão Especial, na sessão realizada em
9/10/2025
, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Ordinária n. 6.953/2025, de
Tangará da Serra
, que condicionava o reajuste das tarifas cobradas pelos serviços de água e esgoto à realização da audiência pública e prévia aprovação da Câmara de Vereadores, ficando assim ementada:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CONDICIONA REAJUSTE DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO À PRÉVIA APROVAÇÃO LEGISLATIVA. INTERFERÊNCIA NA GESTÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Tangará da Serra contra a Lei Municipal n. 6.953/2025, que dispõe sobre a exigência de aprovação prévia da Câmara de Vereadores para reajustes de tarifas dos serviços de água e esgoto.

2. Fatos relevantes: (i) lei de iniciativa parlamentar que condiciona reajustes tarifários de água e esgoto à realização de audiência pública e prévia aprovação da Câmara de Vereadores; (ii) município integrante do consórcio público da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Estado de Mato Grosso (ARIS-MT); (iii) ato normativo que interfere na gestão administrativa do serviço público de saneamento básico.

3. Pedido do autor: declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 6.953/2025, de Tangará da Serra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em analisar se a norma impugnada, ao interferir na política tarifária dos serviços públicos de água e esgoto, usurpa iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A cobrança pela prestação de serviços de água e esgoto possui natureza jurídica de tarifa ou preço público, não de tributo, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, motivo pelo qual não há falar em competência concorrente de iniciativa entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo para a proposição de atos normativos que tratam sobre política tarifária.

6. A delegação à agência reguladora transfere a competência técnica para fixação e revisão de tarifas, tornando inviável que o próprio ente federativo, por meio de lei de iniciativa parlamentar, imponha requisitos prévios de admissibilidade aos reajustes definidos pelo órgão regulador.

7. Considerando que a política tarifária de serviços públicos integra a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, é vedado ao Poder Legislativo impor condicionantes ou controles prévios, sob pena de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e a autonomia técnica necessária à adequada prestação dos serviços, configurando, em última análise, violação ao princípio da separação dos poderes, positivado no artigo 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO

8. Ação direta de inconstitucionalidade procedente”
[2]
.

Portanto, a aludida matéria já foi exaustivamente debatida por este Órgão Especial, ficando demonstrada de maneira insofismável a sua inconstitucionalidade.

De igual modo, sem embargo dos argumentos aduzidos pela Câmara Municipal de Tangará da Serra em suas informações, segundo as quais a intenção da norma impugnada é garantia à população tangaraense a participação na discussão de qualquer proposta que resulte em aumento de ônus financeiro ao contribuinte, por óbvio que o Chefe do Executivo não pode ficar refém de deliberação do Poder Legislativo, muito menos da participação popular, via audiências públicas, para instituir ou majorar os tributos, tarifas ou preços públicos de sua competência.

Não bastasse a
manifesta
inconstitucionalidade da norma impugnada pela exigência de deliberação legislativa sobre a proposta tendente a criar ou majorar tributo, tarifas ou preços públicos, bem como aquela atinente ao reajuste ou atualização de valores, por inequívoca ofensa ao princípio da separação de poderes, a Lei Complementar Municipal n. 354/2026, de Tangará da Serra, ainda estabeleceu a obrigatoriedade de realização de audiência pública.

Vale dizer: a Lei Complementar n. 354/2026, promulgada pelo Presidente da Câmara Municipal de Tangará da Serra,
impôs
ao
Poder Executivo Municipal
a responsabilidade pela realização da audiência pública, devendo ocorrer,
obrigatoriamente
, antes da deliberação legislativa.

A norma impugnada estabelece que a audiência pública deverá contar com a presença de,
no mínimo
, 0,5% [meio por cento] do número de eleitores do Município.

Contudo, caso não seja atingido o quantitativo mínimo de 0,5% [meio por cento] do número de eleitores do Município, a LC n. 354/2026 determina que deverão ser realizadas novas audiências públicas, sucessivamente, até que seja alcançado o número mínimo de participantes exigido.

Ou seja: se não houver a presença de 0,5% [meio por cento] do número de eleitores de Tangará da Serra na audiência pública exigida, o Prefeito Municipal não poderá criar ou majorar tributo, tarifa ou preço público, tampouco reajustar ou atualizar valores ou base de cálculo.

Um verdadeiro absurdo!

Analisando situação semelhante, este Órgão Especial assim decidiu:

“
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2.o da Constituição Federal e reproduzido no art. 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso, estabelece que são Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo, pressupondo o respeito recíproco às competências constitucionalmente atribuídas a cada um e vedando a usurpação de atribuições que comprometam o equilíbrio institucional.

4. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 61, § 1.o, II, alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘e’, hipóteses de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, reservando-lhe a competência para deflagrar o processo legislativo em matérias que digam respeito à organização e funcionamento da administração pública, criação de cargos, funções ou empregos públicos e regime jurídico de servidores, sistemática que, por força do princípio da simetria constitucional, aplica-se aos Estados-membros e Municípios, conforme expressamente previsto no art. 195, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

5. A
ratio essendi
da reserva de iniciativa legislativa ao Chefe do Poder Executivo em matérias administrativas reside na necessidade de preservar a autonomia e a capacidade de autogoverno do Poder Executivo, impedindo que o Legislativo, sob o pretexto de legislar sobre interesse local ou políticas públicas, interfira na organização interna, na alocação de recursos humanos e materiais e na definição de prioridades administrativas que competem privativamente ao gestor público eleito para exercer a função executiva.

[...]

14. Este Tribunal de Justiça, em reiterados julgamentos, tem reconhecido a inconstitucionalidade de leis municipais de iniciativa parlamentar que disponham sobre atribuições ou obrigações de órgãos da administração pública, por violação à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo e ao princípio da separação dos poderes, a exemplo das ADI’s n. 1021507-22.2020.8.11.0000, 1023855-37.2025.8.11.0000 e 1021240-74.2025.8.11.0000.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

Tese de julgamento:

“1. É formalmente inconstitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que cria fundo público municipal, institui órgão colegiado na estrutura administrativa, define vinculações orgânicas, estabelece fontes de receita e destinação de recursos e impõe ao Poder Executivo prazo para regulamentação, por usurpar competência privativa do Chefe do Poder Executivo em matéria de organização administrativa, em violação ao princípio da separação dos poderes

[...]”
[3]
.

Portanto, indubitavelmente, a norma questionada na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade é
formalmente inconstitucional
, representada pelo vício de iniciativa e pela violação ao princípio da separação dos poderes, estabelecido no art. 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade formal da
Lei Complementar n. 354, de 3/2/2026
, de Tangará da Serra, por violação ao princípio da separação de poderes [art. 190 da Constituição do Estado de Mato Grosso].

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1000325-04.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP, Órgão Especial, Julgado em 12/3/2026, Publicado no DJE 17/3/2026.

[2]
TJMT, N.U 1024352-51.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, HELIO NISHIYAMA, Órgão Especial, Julgado em 9/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025.

[3]
TJMT, N.U 1043694-48.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, GILBERTO GIRALDELLI, Órgão Especial, Julgado em 12/3/2026, Publicado no DJE 17/3/2026.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026